Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-70.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006157-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DINIZ DE ARRUDA - CPF: 853.547.831-00 (APELANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUIZ RAIMUNDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO A. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERSON FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 02.941.240/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 15 ANOS – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Diniz de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente seu pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse ininterrupta por 15 anos. A sentença considerou que a recorrente não apresentou provas suficientes da posse mansa e pacífica e desconsiderou a soma da posse exercida por seu antecessor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos para a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e no prazo previusto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil prevê que aquele que possuir um imóvel por 15 anos, sem interrupção e sem oposição, com animus domini, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé, prazo este reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras de caráter produtivo no imóvel.

A recorrente comprovou, por meio de contrato de compra e venda, documentos, notas fiscais e testemunhos, que exerce posse contínua, mansa e pacífica no imóvel desde 2001, cumprindo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A soma da posse com a de seu antecessor, José Wilson Vieira, é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme interpretação do art. 1.243 do Código Civil, uma vez que houve continuidade e ausência de oposição do titular do domínio.

A certidão do Oficial de Justiça demonstra que não houve intimação ou notificação para desocupação do imóvel, afastando a alegação de interrupção da posse.

A ausência de contestação ou oposição por parte da ré reforça a natureza pacífica da posse e a inércia do titular do imóvel em reivindicar sua propriedade dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O possuidor que exerce posse contínua, mansa e pacífica sobre imóvel urbano por mais de 10 anos, estabelecendo nele sua moradia habitual ou realizando obras de caráter produtivo, preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

É admissível a soma da posse do antecessor com a do sucessor para fins de contagem do prazo exigido para usucapião, desde que haja continuidade e ausência de oposição do titular do domínio, conforme art. 1.243 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA DE FÁTIMA DINIZ DE ARRUDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Myrian Pavan Schenkel), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1006157-70.2017.8.11.0041, movida pela autora\apelante,
julgou procedente

o seu pleito exordial
.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Irresignada, aduz a parte apelante que:

- a sentença é nula, pois o Juízo não apreciou o conjunto probatório, incluindo documentos, fotos, depoimentos de testemunhas e outras provas;

- equivocadamente, a douta Juíza se baseou em um mandado de intimação não cumprido e desconsiderou as demais provas produzidas;

- comprovou sua posse mansa e pacífica, o estabelecimento de moradia habitual no imóvel e a realização de benfeitorias;

- tem direito à redução do prazo da usucapião para 10 anos, conforme previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e que a posse anterior exercida por José Wilson deve ser considerada para a contagem do prazo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar procedente a Ação de Usucapião.

Contrarrazões no id. 273209969.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Maria de Fátima Diniz de Arruda em virtude da alegação de possuir a posse mansa, pacífica e inconteste do imóvel urbano localizado na Avenida Cambará, quadra 17, Casa 10, Bairro Parque Georgia, devidamente matriculado sob o nº 31.972 no cartório do 5º ofício da Comarca de Cuiabá, desde meados do ano de 2004.

A recorrente afirma que reside no imóvel desde 2001, comprovando sua posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos através de documentação e testemunhas que residem no bairro.

Afirma ter adquirido a posse do imóvel em 2004 através de um contrato de compra e venda de posse com o Sr. Wilson Vieira, e que reside no imóvel há 16 anos, sem interrupções e oposição, juntamente com seus filhos. Alega, ainda, ter justo título e animus domini há pelo menos 12 anos, bem como a realização de benfeitorias no imóvel.

A douta Julgadora
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que:

- a autora não demonstrou o direito à usucapião extraordinária, pois não comprovou o requisito do lapso temporal de 15 anos de posse ininterrupta;

- a autora não conseguiu demonstrar a suposta posse anterior para ser somada à sua, e os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a posse pelo período exigido;

- as provas apresentadas demonstraram que houve intimação para desocupação do imóvel, o que descaracteriza a posse como mansa e pacífica;

- a autora não apresentou elementos comprobatórios suficientes da posse mansa e pacífica, como fotos, documentos e notas fiscais de melhorias realizadas no imóvel.

Feita essa breve digressão, entendo que assiste razão à recorrente.

A análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperiosa a análise das diretrizes nele determinadas.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos,
se o possuidor fizer dele sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Após uma análise cuidadosa das provas apresentadas neste processo, fica claro que todos os pedidos devem ser atendidos integralmente, conforme será demonstrado a seguir.

O Juízo de primeira instância adotou como circunstância primordial, para a improcedência da lide, a seguinte fundamentação:

“
As provas produzidas nos autos são robustas, demonstrando que houve a intimação para desocupação do imóvel, de forma que a posse da autora não é mansa e pacífica. (Id. 9334540).
”

O documento inserido nesse id. é o seguinte mandado de intimação:

A certidão do Oficial de Justiça, Ademilton B. Gomes, atesta a impossibilidade de intimar o ocupante do imóvel, comprovando a inexistência de notificação ou intimação da parte autora para a desocupação do imóvel, ou seja, a autora não foi molestada em sua posse, logo, não ocorreu interrupção no seu direito à declaração da prescrição aquisitiva, confira-se:

Com a devida vênia, a fundamentação utilizada pela magistrada é equivocada. A magistrada afirmou que o reconhecimento da posse como mansa e pacífica exige provas suficientes, como fotos de antes e depois, documentos, locação, compra e venda e notas fiscais de melhorias realizadas no imóvel, ignorando as fartas provas juntadas com a inicial e as demais produzidas durante o processo.

As provas documentais incluem um contrato de compra e venda, diversas fotos, documentos, notas fiscais e faturas em nome do Sr. José Wilson Vieira, que exerceu a posse anterior do imóvel.

Dentre os documentos, podem ser citados os seguintes: Contrato de Compra e Venda em que José Wilson Vieira vendeu o imóvel para a autora\apelante (id. 5002527), Faturas de Energia e Água, entre os anos de 2002 a 2017 (id. 5002731, 5002715, 5002516, 5002749), fotos de familiares dentro e fora da casa, demonstrando as melhorias feitas no imóvel ao longo dos anos (id’s. 5002587, 5002601 e 5002614), vejamos algumas:

A documentação e as provas orais demonstram que a Apelante foi a primeira moradora do imóvel residencial construído em 2000 pelo Sr. José Wilson. Ela residiu no local desde 2001, inicialmente como locatária, conforme comprovam as faturas de energia juntadas. Posteriormente, tornou-se proprietária em 2004, adquirindo os direitos possessórios do Sr. José Wilson Vieira por meio de contrato de compra e venda.

A Apelante efetuou o pagamento do IPTU do imóvel, consistentemente, em nome de Aylon David e, posteriormente, em nome da AÇOFER (Id. 5002635 - Pág. 1-16 e Id. 5002659 - Pág. 1-5, e Id. 5002695 - Pág. 1-2), sem enfrentar qualquer obstáculo, oposição ou notificação, confira-se:

Aliada a essa documentação, as 04 (quatro) testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que:

- o direito possessório da autora se iniciou com o Sr. José Wilson, que no ano 2000 fez a construção da casa e, no ano de 2004, vendeu o imóvel para ela, única moradora do imóvel até então;

- a apelante reside no imóvel com sua família desde o ano de 2001 e, posteriormente, no ano de 2004, adquiriu e quitou os direitos possessórios e realizou diversas benfeitorias, sem qualquer objeção, senão, vejamos:

O Sr. Luiz Raimundo de Souza, testemunha/confrontante, esclareceu que:

(...) conhece o imóvel; que trabalhou no local fazendo a fundação da casa; mora próximo; que trabalha como pedreiro;
que no ano de 2001 foi contratado pelo José Wilson; que assentou tijolo
;
que só conheceu como dono o Sr. José Wilson; assim que terminou a casa ele alugou para a Requerente, que ela mora lá até hoje
; que não sabe se alguém foi lá avaliar a casa;
que ninguém nunca questionou ela morar na casa; que ela fez melhorias, arrumou a frente e aumentou o muro que era pequeno agora é mais alto
; que não conheceu Aylon David; que [a testemunha] reside no local desde o ano de 2002, assim que formou o Parque Geórgia, mora lá;
que no local o terreno tinha mato quase da altura deste telhado [apontando para o teto da sala de audiência] e José Wilson entrou com máquina, aterrou e fizemos a fundação; que depois que autora comprou a casa ela levantou o muro e fez dois portões
; que a residência da testemunha é muro com muro;
a autora foi a primeira moradora
.

O Sr. Valderson Francisco Pereira, testemunha/confrontante, esclareceu que:

(...) mora vizinho desde 2006 e, quando chegou, a autora já morava com os filhos; quando chegou, tinha portão de madeirinha; que não tem conhecimento se alguém foi avaliar o imóvel e
nunca soube de outra pessoa sendo dona do terreno
; que as pessoas da vizinhança, algumas têm escritura, outras não;
que está tudo certo quanto à moradia, confrontação, limites e divisão em relação ao imóvel
.

O Sr. Cícero Antônio de Souza, testemunha/confrontante, esclareceu que:

(...) que mora no Lote 11, vizinho, desde 21 de julho/2011; quando mudou, a autora já estava lá; q
ue tinha ela como dona
; que a casa tinha muro alto e portão;
que ela mora lá até hoje
;
que nunca viu e nem ouviu dizer que alguém foi lá contestar a propriedade dela, dizer que o lote era dele, ou foi avaliar o lote para leilão no imóvel
; que não tem problema com divisas dos lotes da testemunha e da autora; que quando mudou ela morava com a filha e um filho também; que o imóvel da testemunha é só tem contrato com terceiro; que tinha a autora como dona e que nunca pediu documento a ela para comprovar.

O Sr. Cícero Antônio de Souza, testemunha, esclareceu que:

“
Que mora na Rua Cambará desde 2000
; que
quando chegou no bairro a casa onde Maria de Fatima mora ainda não tinha sido construída; quem construiu foi José Wilson
que apossou do terreno mas não sabe dizer de que forma; que não conheceu outro dono do terreno; que ele apossou e construiu; que
quando ele terminou a edificação a primeira pessoa a morar lá foi D. Fátima; primeiro de aluguel e depois negociou, que quem lhe contou foi o próprio José Wilson; ele terminou a construção e já alugou; ela [Maria de Fátima] construiu uma área na frente e muro da frente
, tinha um cercadinho lá tipo de fazenda;
ela morava com três filhos agora só
, eu acho; nunca viu ou ouviu falar que teria ido algum avaliador lá para avaliar o imóvel, se o imóvel ia para leilão, se alguém lá para comprar, se foi alguém dizer que era proprietário do imóvel; que desconhece se alguém contestou as divisas do imóvel e a propriedade da autora;

Os confrontantes e demais vizinhos confirmaram que a Apelante adquiriu a posse do imóvel de José Wilson, inicialmente por meio de aluguel e, posteriormente, através de um contrato de compra e venda, bem como, reside no imóvel desde 2001, sem ter recebido qualquer notificação judicial ou extrajudicial, e realizou diversas benfeitorias no local.

Considerando as provas apresentadas no processo, ficou claro que os requisitos para o reconhecimento e declaração da prescrição aquisitiva foram cumpridos, especialmente a concordância dos confrontantes, a natureza da posse exercida pela autora e o tempo decorrido.

Portanto, os requisitos para a usucapião extraordinária são a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, e em alguns casos, a comprovação da função social.

Além disso, a resistência à posse descrita na sentença, deve ser efetiva, como orientam os julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA OBRA . NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308.

1 . O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária. Tal entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art . 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

2. A própria lei presume a boa-fé, em sendo reconhecido o justo título do possuidor, nos termos do que dispõe o art . 1.201, parágrafo único, do Código Civil de 2002: "O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção".

3. Quando a lei se refere a posse "incontestada", há nítida correspondência com as causas interruptivas da prescrição aquisitiva, das quais é exemplo clássico a citação em ação que opõe resistência ao possuidor da coisa, ato processual que possui como efeito imediato a interrupção da prescrição (art . 219, CPC).
Por esse raciocínio, é evidente que os efeitos interruptivos da citação não alcançam a posse de quem nem era parte no processo. Assim, parece óbvio que o ajuizamento de execução hipotecária por credores contra o proprietário do imóvel, por não interromper o prazo prescricional da usucapião, não constitui resistência à posse ad usucapionem de quem ora pleiteia a prescrição aquisitiva.

4 . A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei . Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.

5. Os direitos reais de garantia não subsistem se desaparecer o "direito principal" que lhe dá suporte, como no caso de perecimento da propriedade por qualquer motivo. Com a usucapião, a propriedade anterior, gravada pela hipoteca, extingue-se e dá lugar a uma outra, ab novo, que não decorre da antiga, porquanto não há transferência de direitos, mas aquisição originária. Se a própria propriedade anterior se extingue, dando lugar a uma nova, originária, tudo o que gravava a antiga propriedade - e lhe era acessório - também se extinguirá.

6. Assim, com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela relação de continuidade.

7. Ademais, "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula n. 308). 8. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 941464 SC 2007/0078158-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO.

1. A existência de decisão transitada formalmente em julgado, determinando a anulação de sentença para ingresso na fase de instrução, não vincula, pelas regras inerentes à disciplina da coisa julgada, a nova decisão a ser proferida. Contudo, as provas cuja realização foi determinada no primeiro acórdão devem ser levadas em consideração pelo segundo, sob pena de nulidade deste por ausência de fundamentação.

2. Se o possuidor propõe uma ação de usucapião discutindo determinada área, a sua posse deve ser analisada até a data do ajuizamento da ação. É possível, entretanto, em princípio, que, ainda que o pedido de usucapião venha a ser julgado improcedente, o possuidor volte a discutir em ação futura sua posse computando, agora, também o prazo em que tramitou a primeira ação, caso não se verifique depois dela um ato inequívoco do proprietário visando à retomada do bem.

3. Há precedente, no STJ, considerando que a mera contestação a uma ação de usucapião não representa efetiva oposição à posse, interrompendo o prazo de prescrição aquisitiva
. Para que o debate da questão volte a ser travado nesta sede, no entanto, é necessário a sua análise pelo acórdão recorrido.

4 . Tendo sido precisamente esses temas que justificaram a anulação da primeira sentença no processo, determinando-se o ingresso na fase de instrução, o novo julgamento deve enfrentá-las, sob pena de nulidade.

5. Para reconhecer a inexistência de usucapião em favor de pessoa que habita há mais de 20 anos em um imóvel, é necessário que o Tribunal identifique precisamente os atos que tornam injusta sua posse ou, quando a alegação é de usucapião extraordinária, os atos que inequivocamente manifestam a intenção do proprietário de o reaver o bem.

6. A existência de atos de permissão, contratos de locação ou contratos de arrendamento, celebrados 30 anos antes da propositura da ação reivindicatória, pelo proprietário, não têm relevância para a decisão do processo, dado o prazo de 20 anos para a usucapião extraordinária, fixado pelo art. 550 do CC/16.

7. Recurso especial conhecido e provido para o fim de anular o acórdão recorrido .

(STJ - REsp: 1194694 RS 2010/0088248-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2011)

Dessa forma, uma vez que os requisitos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, foram preenchidos, compreende-se que o tempo de posse, bem como o animus domini, foram devidamente comprovados.

Não houve qualquer oposição por parte de terceiros, muito menos da ré/apelada, que durante esse período temporal, não demonstrou qualquer insurgência capaz de desqualificar a posse mansa e pacífica da autora. Pelo contrário, a ré permaneceu inerte.

Em outras palavras, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a recorrente cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando de forma inequívoca a posse prolongada e ininterrupta do imóvel, com intenção de dono (
animus domini
), sem qualquer oposição ou contestação válida por parte da ré ou de terceiros. A inércia da ré em contestar a posse da autora durante o período relevante reforça ainda mais a legitimidade da posse da autora e a procedência do pedido de usucapião.

A Apelante, tendo adquirido os direitos do Sr. José Wilson, pode usar o tempo de posse deste para o cômputo do prazo necessário à aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que se trata de posses contínuas, pacíficas e sem oposição do proprietário.

Portanto, a posse prolongada, pacífica e incontestável da autora, aliada à sua intenção de proprietária e à ausência de oposição válida, configuram os requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião, conforme previsto no Código Civil, confira-se:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo, reduzirse-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé
.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. REQUISITOS TEMPORAIS . PRAZO REDUZIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME

1. Ação de usucapião extraordinária ajuizada pela autora, alegando posse mansa, pacífica e contínua de imóvel situado no Loteamento Jardim Atlântico, com área de 200m2, há mais de 22 anos, estabelecendo-o como moradia habitual e realizando benfeitorias. A parte ré contestou, sustentando a ausência de requisitos para usucapião e a interrupção do prazo aquisitivo por ação anterior envolvendo o imóvel, ajuizada em 2000. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de usucapião, reconhecendo o domínio da autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela autora preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, com redução do prazo para 10 anos, nos termos do art. 1 .238, parágrafo único, do CC/02; (ii) determinar se a ação anterior interrompeu o prazo de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anterior, referida pela parte ré, tratou-se de ação revisional de contrato, cumulada com sequestro e despejo, sem efeitos interruptivos da prescrição aquisitiva, pois não se tratava de ação possessória ou petitória que destituísse o possuidor de maneira inequívoca .

4. A jurisprudência entende que somente ações possessórias ou petitórias julgadas procedentes podem interromper a prescrição aquisitiva, o que não ocorreu no caso em tela.

5. A posse da autora foi exercida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini, com benfeitorias realizadas no imóvel e uso como moradia habitual, preenchendo os requisitos legais para a usucapião extraordinária com prazo reduzido.

6. O art. 1.238, parágrafo único, do CC/02, prevê a redução do prazo de 15 anos para 10 anos se o possuidor estabelece sua moradia habitual ou realiza obras produtivas no imóvel, o que foi comprovado nos autos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . Ação revisional de contrato, cumulada com sequestro e despejo, não interrompe o prazo de usucapião extraordinária.

2. O prazo para usucapião extraordinária pode ser reduzido para 10 anos, conforme art. 1 .238, parágrafo único, do CC/02, quando o possuidor estabelece moradia habitual ou realiza obras produtivas no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC, art . 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 10177953220198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 03/08/2022; TJ-MT, AC nº 10021594820168110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJ-MT, AC nº 00029702520168110003, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/04/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066497420208110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. ÁREA MAIOR QUE 250M2 . FUNGIBILIDADE PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA . PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1 - É aplicável a fungibilidade da usucapião, de modo que, não sendo cumprida uma modalidade, mas cumprida outra, pode ser enfrentada pelo Judiciário, não havendo que falar em julgamento extra petita.

2- Preenchidos os requisitos do art . 1.238, que estabelece que, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único, “a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10259153520178110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para julgar procedente o pleito exordial e, por conseguinte, declarar a usucapião extraordinária, por prescrição aquisitiva, do imóvel localizado na Avenida Cambará, quadra 17, lote 10, Bairro Parque Georgia, nesta urbe, referente à certidão de matrícula anexa aos autos, por usucapião, expedindo-se o competente ofício para a transcrição e averbação no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025